Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-91.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade das parcelas relativas à TV BOX, na fatura referente ao número pertencente à autora, a partir de março de 2023, bem como determinar a exclusão, nas faturas posteriores a março de 2023, dos serviços de TV BOX, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), a contar da data da efetiva intimação e, por fim, condenar a ré ao pagamento do importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que houve abalo moral pela falha na prestação de serviço pela ré, ao ativar na fatura de serviços de telefonia e internet, pacote de serviço de TV BOX streaming não contratado e que, apesar de tentar solucionar a questão pela via administrativa, a ré quedou-se inerte em realizar a alteração devida tendo, por fim, bloqueado a referida linha telefônica.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 49488795 e 49488796). Não foram ofertadas contrarrazões (ID no 49488800).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste sobre a existência do dano na esfera pessoal passível de ser indenizado no caso concreto.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que a recorrida faz apenas alegações infundadas sem provas de que tenha praticado os fatos noticiados na inicial. Aduz a inocorrência de ato ilícito causado direta ou indiretamente, bem como inexistente o nexo causal, não devendo haver a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Alega que a mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de gerar dano moral indenizável. Afirma que o valor arbitrado ultrapassa o limite da razoabilidade e da proporcionalidade, e do enriquecimento sem causa, devendo ser diminuída consideravelmente a ponto de se adequar ao que seja razoável. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais, ou a redução do valor indenizatório.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. In casu, ao contrário do que alega em razões recursais, a autora/recorrida juntou aos autos os documentos comprobatórios (ID no 49488763 e 49488764), onde estão registrados os pedidos de atendimento junto a empresa.
8. Por outro lado, verifica-se que a recorrente, ora empresa ré, não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II do CPC), na medida em que não acostou aos autos qualquer prova de que resolveria a demanda nos protocolos de atendimento no 040235158948244, 040235158775266, 040235170899797, 040235170857142, 040235160312611, 040235160312561, 040235170857142, 040235158948244, 040235165928536, 040235165928536, 040235170908937 e 040235170902781 (ID no 49488764), bem como não adotou qualquer procedimento ao receber a mensagem de texto de que a recorrida não reconhecia o pedido de alteração de plano (ID no 49488763), ou de que a linha telefônica não foi bloqueada (ID no 49488767).
9. Muito embora, a rigor, a mera cobrança indevida, por si só, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral, na hipótese vertente, a indiferença da recorrente, que deixou de solucionar o imbróglio, apesar das diversas tentativas de contato da autora/recorrida nos próprios canais de atendimento da empresa, configura dano moral, por ofensa à dignidade do consumidor.
10. Como bem salientado na sentença recorrida, os protocolos de atendimento juntados aos autos totalizam ao menos 12 (doze) tentativas em que a recorrida tentou resolver seu problema, sem sucesso.
11. A conduta praticada pela empresa recorrente, na falta de interesse em dar solução à questão que envolve evidente falha de seu serviço, mesmo diante das diversas reclamações apresentadas, além da ausência de qualquer justificativa para o ocorrido, configura grave falha na prestação de serviço, causadora de consternação que ultrapassa o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte recorrente/ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Sob tais critérios, tendo em vista os fatos narrados e provas colacionadas aos autos, reduzo o valor fixado na origem para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). A redução do valor obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada neste ponto.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.
14. Custas remanescentes, se houver, pela recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.